Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TESE NOVA E DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. ENCARGOS DA DÍVIDA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR TOTAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente alega que, embora tenha pedido o cancelamento do cartão de crédito administrado pela ré, continuou recebendo cartões e cobranças indevidas. Sustenta que as taxas cobradas são superiores às de mercado e que os juros aplicados não foram previstos no contrato, uma vez que não estabelecida capitalização de juros inferior a um ano e não indicado o percentual de taxa de juros, além das tarifas cobradas e não contratadas. Pugna pela reforma da sentença para o reconhecimento da abusividade das cobranças e a condenação da instituição financeira à devolução dos valores pagos pelos juros indevidos e encargos abusivos.
3. Admissibilidade do recurso. 3.1. Na fase recursal a autora pretende discutir os juros e as tarifas não contratadas, inserindo documentos (ID 54071067 - Pág. 11/18). É inadmissível a inserção de documentos após encerrada a instrução processual, notadamente porque os documentos inseridos, faturas do cartão de crédito, não são considerados novos. Assim, deixo de analisar a prova documental que instruiu as razões recursais. 3.2. Outrossim, a matéria recursal invoca teses novas, vinculadas à abusividade dos encargos financeiros cobrados e, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, diferente do alegado, em maio de 2022 a compra realizada pela autora foi no valor de R$886,80, parcelada em 6 prestações de R$147,80 (ID 54071024 - Pág. 7).
6. Ademais, a autora fez outras dívidas e pagou parcialmente o valor da fatura (ID 54071024 - Pág. 8), gerando encargos e o refinanciamento da dívida (ID 54071024 - Pág. 9), nos termos da Resolução no 4.549/17 do Banco Central do Brasil, que dispõe no artigo 1.o: “O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente”.
7. Destarte, não impugnada a dívida e realizada a opção de pagamento parcial da fatura, a incidência de encargos financeiros e o parcelamento do saldo devedor não caracterizam falha na prestação dos serviços, o que afasta o direito à restituição de valores pagos.
8. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.